Tribunal: STF
Processo: RC 1176
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
SEGURANÇA NACIONAL. ASSALTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO DEC.
LEI 898.
1. O RECONHECIMENTO DO ACUSADO DEVE OBEDECER A FORMALIDADE DO ART.
368, DO DEC. LEI 1002/ 69.
2. SE NÃO PROVADA EM PARTICIPAÇÃO A ASSALTO DO ART. 27 DO DEC. LEI
898, MAS VERIFICADA A FILIAÇÃO A AGRUPAMENTOS SUBVERSIVOS,
DESCLASSIFICA-SE O CRIME PARA O ART. 14, DAQUELE DIPLOMA.